Tribunal: TJDFT
Processo: 0746773-53.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CIÊNCIA SOBRE A NATUREZA DO NEGÓCIO JURÍDICO. INTENÇÃO DE REALIZAR SAQUES. AUSÊNCIA. CONSIGNAÇÃO DO IMPORTE RECEBIDO DO BANCO EM JUÍZO COM A INICIAL. ANULAÇÃO DO AJUSTE. RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. RESTITUIÇÃO. FORMA SIMPLES. CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. AUSÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
3. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos declaratórios, devendo a parte manejar os recursos cabíveis a fim de reformar o decidido.
4. Ainda que opostos para fins de prequestionamento da matéria, o acolhimento dos embargos declaratórios depende da caraterização de algum dos vícios estabelecidos no Estatuto Processual vigente, o que não se verifica sobre a pretensão declaratória manejada.
5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.